Tribunal: TJSP
Processo: 1052077-73.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação anulatória objetivando anular autos de infração de trânsito por ausência de indicação do condutor, restituir valores pagos e obrigar o réu a enviar dupla notificação para penalidades. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
2. As questões

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MULTAS DE TRÂNSITO. PESSOA JURÍDICA. DUPLA NOTIFICAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Ação anulatória objetivando anular autos de infração de trânsito por ausência de indicação do condutor, restituir valores pagos e obrigar o réu a enviar dupla notificação para penalidades. Sentença de parcial procedência. Recurso de ambas as partes.
2. As questões em discussão consistem em analisar (i) ocorrência de prescrição; (ii) necessidade de dupla notificação para multas aplicadas a pessoas jurídicas e a restituição dos valores pagos; (iii) correção dos ônus da sucumbência.
3. Reconhecimento da prescrição quinquenal conforme o Decreto n° 20.910/32, prescrevendo o pedido anulatório e ressarcitório das multas anteriores ao quinquênio.
4. A falta de dupla notificação, conforme exigido pelos artigos 280, 281 e 282 do Código de Trânsito Brasileiro, invalida as multas, violando o direito ao contraditório e à ampla defesa. Correta determinação de repetição do indébito, a ser apurada em liquidação da sentença.
5. Correta a distribuição das custas processuais, não configurando "refomatio in pejus". Adequação dos honorários advocatícios aos percentuais e faixas do salário-mínimo previstos no art. 85, § 3o, do CPC.
6. Dá-se parcial provimento ao recurso do réu e nega-se provimento ao recurso da autora.
Legislação Citada: CF, art. 37, "caput"; CTB, arts. 257, §7o e §8o, 280, 281, 282; CPC, arts. 85, 86, 492; Decreto n° 20.910/32, art. 1o.
Jurisprudência Citada: STJ, REsp no 1.925.456/SP, Tema no 1.097, Primeira Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 21.10.2021.